Tribunal: TJDFT
Processo: 0003139-68.2017.8.07.0009
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0003139-68.2017.8.07.0009 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO DE OLIVEIRA SILVA, CREUZENIR MAGALHAES DA COSTA GONCALVES, JOÃO MIGUEL LABRES, EUDO ALVES DE FARIAS, ANTONIO DOS REIS MAGALHAES, WALCIR SILVA, IMACULADA BRAGA DOS SANTOS, RAIMUNDA MARIA ARAUJO DOS SANTOS APELADO: JOAO HABIB DAHER NETO, HELVIO DE SANTIAGO DAHER, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, YURI AUGUSTO DAHER D E S P A C H O Nada a prover quanto à petição de fl. 1 ID 16472213. Aguarde-se o julgamento do recurso. Mantenha-se o feito na pauta de julgamento. Brasília/DF, 3 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator